Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-33.2017.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008237-33.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ADVOGADO), ZELIO ROSA BATISTA DE SOUZA - CPF: 571.880.681-00 (AUTOR), DAVI APARECIDO DE LIMA - CPF: 927.843.991-68 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), JULIANO DE JESUS BUENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DOCUMENTO NOVO E QUE, POR SI SÓ, ASSEGURA PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO ORA AUTOR – NÃO CARATERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 966, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

I –
Embora o ora autor sustente que o recibo e o contrato particular de compra e venda são suficientes para rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado, fato é que, da análise dessas provas documentais, extrai-se que as mesmas não lhe asseguram pronunciamento favorável, no sentido de se julgar improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora réu em seu desfavor.

II –
O recibo apresentado é imprestável para alicerçar a tese de que o ora réu, autor nos autos de origem, nunca deteve a posse do lote 06, da quadra 06, no Jardim Três Poderes, Município de Rondonópolis, haja vista que, além de totalmente rasurado, sequer está assinado.

III -
O contrato particular de compra e venda, no qual o autor afirma que a proprietária e
atual possuidora do imóvel
em discussão é sua irmã, à toda evidência, não reverte a seu favor e, por isso, não infirma a posse pretérita do ora réu, autor nos autos de origem, reconhecida na sentença e ratificada no acórdão rescindendo.

IV -
Tendo em conta que o contrato de compra e venda do lote em discussão não é prova, capaz de por si só, assegurar pronunciamento favorável ao ora autor, réu nos autos de origem, a improcedência desta ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ZÉLIO BATISTA DE SOUZA
, com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id. 955149 – págs. 1 a 5), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 2445-82.2012.8.11.0003, ajuizada por
DAVID APARECIDO DE LIMA
, julgou procedente o pedido inicial para:

i) determinar a reintegração do autor na posse do imóvel, objeto do pedido; e

ii) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tanto, o ora autor, narra que, embora tenha manejado o Recurso de Apelação de nº 149642/2016, invocando mais uma vez os argumentos defendidos em sua contestação, o apelo, por unanimidade, foi desprovido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado (id. 955163 – págs. 1 a 7), mantendo inalterada a sentença rescindenda.

Afirma que, tanto o Juízo singular quanto a Segunda Câmara Cível de Direito Privado foram levados a erro, já que tomaram suas decisões baseados, principalmente, em provas testemunhais, as quais foram questionadas pelo ora autor, dada a fragilidade desse meio de prova.

Narrados esses fatos, sustenta que, após o julgamento do seu recurso de apelação, obteve documentos novos, os quais não tinha conhecimento à época, e que, por si só, lhes asseguram pronunciamento favorável.

Salienta que, conforme os documentos de ids. 955166 (recibo) e 955167 (contrato particular de compra e venda), a proprietária e atual possuidora do imóvel em discussão - lote de nº 06, da quadra de nº 06, no Jardim Três Poderes, Município de Rondonópolis - é sua irmã Zelma Batista de Souza e não o ora réu.

Ao final, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia da sentença rescindenda e no mérito a procedência da ação.

O pedido liminar, analisado pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, não foi concedido (id. 958692 ).

Em sua contestação (id. 1207684), o ora réu DAVID APARECIDO DE LIMA, aduz que, os documentos apontados pelo ora autor não se amoldam na hipótese prevista do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, uma vez que, desde a contestação nos autos de origem, poderiam ter sido demonstrados em razão de estarem em poder de sua irmã.

Ainda, ressalta que, como o documento apresentado possui rasuras grosseiras, não é suficiente para infirmar a sentença rescindenda.

Ao final, requereu a improcedência da ação e a condenação do autor em litigância de má-fé.

Impugnação à contestação apresentada (id. 1989360).

Na decisão de id. 1464975, foi deferida a gratuidade da justiça ao réu, bem como foi determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Em suas manifestações, o autor pleiteou a produção de prova testemunhal (id. 1641795), por sua vez, o réu, além de prova testemunhal, pleiteou a produção de perícia grafoscópica/grafotécnica e documentoscópica (id. 1663518).

Em observância ao disposto no §1º do artigo 16 do Regimento Interno deste Sodalício, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva determinou a redistribuição desta ação à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Redistribuído estes autos, na decisão de id. 3874405, indeferi a produção de prova testemunhal e determinei a nomeação de perito judicial para que o documento objeto do pleito rescisório fosse periciado, uma vez que questionada justamente sua autenticidade.

Após inúmeras recusas de nomeações, o perito Juliano de Jesus Bueno aceitou a nomeação.

Na certidão de id. 25014467, foi certificado que, no dia e hora designado para a realização da perícia, somente a Defensora Pública que patrocina a defesa do ora réu compareceu.

Juntada do laudo pericial (id. 28376992).

Alegações finais apresentada pelo réu ao id. 69833465 e pelo autor ao id. 70524993.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se as provas documentais apresentadas nesta ação são suficientes, por si só, para assegurar pronunciamento favorável ao ora autor.

Pois bem.

Acerca da matéria vejamos o que estabelece o artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...);

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
; “

No caso, embora o autor sustente que o recibo (id. 955166) e o contrato particular de compra e venda (id. 955167) são suficientes para rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado (id. 955163 – págs. 1 a 7), fato é que, da análise dessas provas documentais, extrai-se que as mesmas não lhe asseguram pronunciamento favorável, no sentido de se julgar improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora réu em seu desfavor.

Tanto é assim, que o recibo de id. 95516 é imprestável para alicerçar sua tese de que o ora réu, autor nos autos de origem, nunca deteve a posse do lote 06, da quadra 06, no Jardim Três Poderes, Município de Rondonópolis, haja vista que, além de totalmente rasurado, sequer está assinado.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o supramencionado documento:

Da mesma forma, o contrato particular de compra e venda (id. 955167), no qual o ora autor afirma que a proprietária e
atual possuidora do imóvel
em discussão é sua irmã Zelma Batista de Souza, à toda evidência, não reverte a seu favor e, por isso, não infirma a posse pretérita do ora réu DAVID APARECIDO DE LIMA, autor nos autos de origem, reconhecida na sentença e ratificada no acórdão rescindendo.

Não bastasse, tratando-se de ação de reintegração de posse, insta consignar que contrato de compra e venda de imóvel, por si só, não assegura, a teor do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, o pronunciamento favorável ao ora autor, haja vista que o título de propriedade não assume relevância para discussão em ações possessórias.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ação rescisória de acórdão – Ação de reintegração de posse – Alegação de que a decisão rescindenda teria sido proferida com base em prova documental falsa - Autor da ação possessória não era proprietário do imóvel – Irrelevância do título de proprietário para resolução da ação de reintegração de posse – Fato que, por si só, não ensejaria conclusão diversa - Decisão transitada em julgado que deve ser mantida - Ação rescisória improcedente.

(TJSP; Ação Rescisória 2040912-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 19º Grupo de Câmaras Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 22/03/2021)

Ainda, a ensejar a improcedência desta ação, extrai-se que se a irmã do ora autor, réu nos autos de origem, é proprietária do lote como sustentado, é muito estranho e difícil de acreditar que, à época, o ora autor não tinha conhecimento do contrato de compra e venda, vindo somente a tomar conhecimento desse documento após ter tido decisões desfavoráveis na sentença e no acórdão rescindendo.

Sobre o conceito de “prova nova”, vejamos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“VII: 48. Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original.
Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso
– portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. (...).
(Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2060)” (Grifo nosso).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE PARTICULARES. SOBREPOSIÇÃO COM TERRAS INDÍGENAS. CAUSA DE PEDIR REMOTA DA PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No exame das peças que compõem a ação rescisória, não se depreende que qualquer dos litigantes particulares pretenda apropriar-se de terras indígenas ou sobre elas exercer a posse, de maneira a atrair a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a indigitada ação de resolução de compromisso particular de compra e venda de imóvel rural. 2.
Conforme o entendimento desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional"
(AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl na AR 6.369/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 05/12/2019)” (Grifo nosso).

Ainda, o precedente desta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI, DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – OBJETIVO RECURSAL – MATÉRIAS DISCUTIDAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – PEDIDO RESCISÓRIO REJEITADO.

I – A violação de literal disposição de lei se revela apenas quando, a decisão rescindenda, adote interpretação que se possa dizer teratológica.

II – Documento novo, de acordo com o dispositivo legal é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não podia dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

III – Ainda que insatisfatório o decidido, não se verifica o erro de fato, quando a decisão rescindenda, tenha se pronunciado expressamente sobre o objeto da controvérsia.

(N.U 0133802-97.2012.8.11.0000, DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2014, Publicado no DJE 11/06/2014)” (Grifo nosso).

Nesse contexto, tendo em conta que o contrato de compra e venda do lote em discussão não é prova, capaz de por si só, assegurar pronunciamento favorável ao ora autor, réu nos autos de origem, a improcedência desta ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória e condeno o ora autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, em razão do valor da causa ser irrisório, fixo em R$ 2.500,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que o ora autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021